Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas.
2. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas ao ter em depósito substância entorpecente.
3. Recurso conhecido e desprovido.